Tribunal: TJBA
Processo: 8012654-79.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012654-79.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DAUANE RODRIGUES DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. INÉRCIA QUANTO À REGULARIZAÇÃO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ART. 290 DO CPC. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA MANTIDA.
Apelação cível conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8012654-79.2024.8.05.0080
, em que figuram como apelante DAUANE RODRIGUES DE ALMEIDA e como apelado BANCO VOTORANTIM S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.